Tribunal: TJES
Processo: 5000393-84.2020.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000393-84.2020.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SARA DA SILVA GONCALVES
RECORRIDO: MGW ATIVOS GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIROS LTDA - SCP CHICAGO e outros
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000393-84.2020.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: SARA DA SILVA GONCALVES

RECORRIDO: MGW ATIVOS GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS LTDA – SCP CHICAGO

RECORRIDO: MGW ATIVOS GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIRO LTDA – SCP FENIX

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerente interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, não se reconhecendo a responsabilidade das requeridas em razão do golpe sofrido pela autora (phishing).

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos, em especial que existe responsabilidade das requeridas quanto à reparação dos danos por ela experimentados.

O fornecedor de serviços, de fato, possui responsabilidade de reparação de eventuais danos causados aos consumidores (CDC, art. 14, caput).

Entretanto, no caso concreto, a configuração do golpe cometido em ambiente externo, afasta a responsabilização da prestadora de serviço que em nenhum momento interveio na relação material fraudulenta, dado que evidente a culpa exclusiva de terceiro não integrante da cadeia de consumo (CDC, art. 14, inc. II).

Revela-se, por corolário, a inexistência de espaço para o enquadramento de responsabilidade da parte requerida.

Confira-se a respeito, julgado do STJ:

«[...] Tenho seja o caso de ausência de responsabilidade das instituições financeiras. Pelo que se dessume das alegações e provas carreadas aos autos, o caso de trata de fortuito externo, resultante de golpe virtual conhecido como phishing, no qual fraudadores, utilizando-se de sites falsos, e-mails, ligações telefônicas, ou outros meios, se passam por outras instituições para informações, vendas, realizações de transações bancárias (
STJ
, Decisão Monocrática em AREsp 2158383, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, data da publicação 06/09/2022)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em dez por cento sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16), com exigibilidade suspensa nos moldes do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser reformada. Explico:

A questão debatida nos presentes autos gira em torno da falha na prestação de serviço com relação a proteção dos dados bancários da parte autora.

In casu,
os fraudadores possuem acesso a vários dados pessoais e bancários – estes sigilosos na forma da LC 105/01 – antes do contato telefônico que inicia o golpe. Portanto, não há o que se falar em culpa exclusiva de terceiro.

Nesse sentido, se a Instituição Financeira não possui base de dados segura o suficiente para impedir que golpistas acessem dados sigilosos de seus clientes, não merece prosperar a tese de excludente de responsabilidade, eis que seus clientes não possuem a segurança que esperam do serviço, sendo este, defeituoso.

Outrossim, o entendimento firmado pelo TJ se coaduna à Súmula n.º 479, do STJ, a qual estabelece que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso em comento, reputo como configurada a falha na prestação de serviços, devendo o banco ser responsabilizado na forma do art. 14, do CDC, inclusive com a devolução do valor.

Restou circunstanciado a negligência da empresa recorrida no desempenho de sua atividade, caracterizando a falha na prestação dos serviços, vez que não protegeram os dados pessoais da parte autora.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto; no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e: a) determinar o ressarcimento do valor, com juros moratórios, a partir da data da citação e correção monetária , a partir do desembolso; b) condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora, a partir do evento danoso e correção monetária, a partir da data do arbitramento.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.